Tribunal: TJPA
Processo: 0007757-50.2009.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 00077575020098140006
COMARCA DE ORIGEM: Ananindeua
APELANTE: A Justiça Pública
APELADO: Carlos André Pinheiro de Miranda (Def. Pub. Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dulcelinda Lobato Pantoja
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar
1-

APELAÇÃO PENAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O APELADO DA ACUSAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO DURANTE A EMPREITADA. 1) REFORMA DO
DECISUM
ABSOLUTÓRIO A FIM DE QUE SEJA O APELADO CONDENADO PELA PRÁTICA DELITIVA A ELE IMPUTADA. PROCEDÊNCIA. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se evidenciadas nos autos através do Auto de Apresentação e Apreensão do abjeto subtraído da vítima, o qual foi localizado em posse do apelado e sua comparsa, bem como através do Auto de Reconhecimento pelo qual a vítima reconheceu o réu como sendo a pessoa que lhe tomou de assalto, e ainda, o depoimento extrajudicial da aludida vítima, corroborado pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do réu tanto em sede administrativa, como em juízo. 2) DOSIMETRIA DA PENA. Mostra-se proporcional e razoável fixar a pena-base do apelante em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, ante as circunstâncias desfavoráveis nas quais foi o crime praticado, uma vez que em pluralidade de agentes, em número de quatro, sendo que na segunda etapa do cálculo da pena inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, enquanto que na terceira fase, impõe-se majorar a sanção na fração de 1/3 (um terço), tão somente em relação ao uso de arma de fogo, já que a majorante referente ao concurso de agentes foi devidamente valorada a quando da primeira fase, evitando-se o
bis in iden,
cujo total definitivo se perfaz em 06 anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º, alínea
b,
do CPB, e 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. 3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, CONDENANDO-SE O APELADO COMO INCURSO NO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CPB, À PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/Pa, 10 de março de 2020.

Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, inconformado com a sentença do MMº Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal De Ananindeua, que absolveu o réu Carlos André Pinheiro de Miranda, da prática delitiva a ele imputada, prevista no art. 157, §2º, incs. I e II, do CPB.

Em razões recursais, alegou o Órgão Ministerial insurgirem dos autos provas da autoria e da materialidade delitiva do crime imputado ao apelado, pelo que requereu a reforma do
decisum
que o absolveu, a fim de que seja o mesmo condenado como incurso no crime disposto no art. 157, §2º, incs. I e II, do CPB.

Em contrarrazões ao apelo Ministerial, Carlos André Pinheiro de Miranda sustentou restarem dúvidas acerca da sua autoria delitiva, pelo que deve imperar o princípio
in dubio pro reo,
razão pela qual pleiteou a mantença da decisão que o absolveu, com o não provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pelo provimento do apelo, a fim de que seja reformada a decisão que absolveu o acusado.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que no dia 28 de agosto de 2008, por volta de 21:30h, a vítima caminhava em via pública quando uma motocicleta conduzida por um casal parou ao seu lado e anunciou o assalto, tendo em seguida parado uma segunda motocicleta, cujos ocupantes portavam armas de fogo, afim de dar apoio à empreitada delitiva, momento em que o apelado passou a revistar a referida vítima, subtraindo-lhe o aparelho celular, empreendendo fuga logo em seguida.

Esclareceu a peça acusatória, que o acusado pilotava a primeira motocicleta supramencionada, na companhia de uma adolescente em sua garupa, sendo que após a prática delitiva, foram capturados ainda próximo ao local do crime por populares, os quais acionaram a polícia militar, que, por sua vez, os conduziram até a delegacia de polícia, onde tanto o apelado como a menor que participou da empreitada, e ainda, o objeto subtraído, foram reconhecidos pela vítima.

Assim, foi o apelado denunciado como incurso no art. 157, §2º, incs. I e II, do CPB; entretanto, por ocasião da sentença, entendeu por bem o magistrado
a quo
absolvê-lo da conduta a ele imputada, sob o fundamento de investirem provas suficientes para a condenação,
ex-vi
art. 386, inc. VII, do CPB.

Em razões recursais, alega o apelante insurgirem dos autos provas da autoria e da materialidade delitiva capazes de subsidiar a condenação do acusado, como incurso no art. 157, §2º, incs. I e II, do CPB, no que lhe assiste razão, senão vejamos:

Em sede inquisitorial, a vítima Rummenigge Souza de Miranda esclareceu detalhes da prática delitiva, reconhecendo o apelado como autor do crime, bem como a menor que o acompanhava na ocasião, sendo imperioso transcrever o aludido depoimento,
verbis: ¿Que no dia 28 de Agosto, estava retornando da casa de sua namorada, por volta de 21:30h e caminhava pela travessa WE 39 do Conjunto Cidade Nova IV, que próximo a feira da cidade nova IV, quando uma motocicleta tipo Yamaha de cor preta parou no lado do declarante, e anunciaram que era um assalto, que na motocicleta se encontrava um elemento, de característica, baixo, forte, moreno claro, o qual pilotava a motocicleta, estando na garupa desta uma mulher, morena, baixa, forte e com capacete, os quais mandaram que o declarante entregasse a carteira e objetos que estavam em seu poder; que, logo em seguida chegou outra motocicleta, tipo cg de cor vermelha, a qual parou na frente do declarante, bloqueando a sua passagem estando nesta também dois elementos, os quais lembra-se apenas que eram magros, sendo que um destes portava um revolver; que, os ocupantes da primeira motocicleta passaram a revistar o declarante, tendo subtraído deste um aparelho celular, que estava no bolso da bermuda, de marca Motorola W5; que, após roubarem o declarante seguiram normalmente em fuga; que, posteriormente o declarante registrou ocorrência policial; que, o declarante ficou sabendo da prisão dos dois elementos que subtraíram o aparelho celular, pois os mesmos foram pegos pela população próxima a sua residência, e ao ir verificar o fato, reconheceu de imediato o casal, que posteriormente soube que se chamam CARLOS ANDRÉ PINHEIRO DE MIRANDA e ADRIELLE DO SOCORRO SIMÕES COSTA; que, os meliantes posteriormente foram conduzidos pela Policia Militar para a SECCIONAL da Cidade Nova; que, o declarante se dirigiu para a Seccional, onde conversou com o delegado de plantão e lá reconheceu seu aparelho celular, que havia sido roubado e fora encontrado em poder da adolescente ADRIELLE DO SOCORRO SIMÕES COSTA, tendo tomado também conhecimento que os mesmo haviam cometido um roubo motivo pelo qual foram autuados em flagrante delito, sendo o aparelho celular do declarante restituído a este, após haver comprovado a propriedade
¿.

O policial militar Raimundo Nazareno afirmou à autoridade policial ter recebido informações acerca de informações de que indivíduos, pilotando motocicletas, encontravam-se praticando roubos em determinada área, inclusive que um deles tratava-se de uma mulher, sendo que em diligência com as vítimas no interior da viatura, estas reconheceram o acusado e a adolescente que o acompanhava como autores dos roubos, ressaltando ter a aludida vítima reconhecido tanto o casal, como o aparelho celular com eles apreendido como sendo o seu que havia sido subtraído, motivo pelo qual mostra-se imperioso transcrever o depoimento em comento,
verbis: ¿Que é Sargento da Policia Militar estando lotado atualmente 6°BPM, tirando serviço na 3ªZPOL; que, no dia 02/09/2008, encontrava-se de serviço na função de Fiscal Imperativo comandando a VTR 2100, quando, por volta das 21h00 ouviu na fonia circular, informando para todos os policiais de serviço da área que haviam três motos com cinco pessoas praticando roubo na área da 3ªZPOL, sendo que uma das pessoas tratava-se de uma mulher; que foi fornecida as características das motos, sendo que duas eram vermelhas e uma preta; que; o condutor determinou para os policiais sob o seu comando que fizessem incursões na área a procura das pessoas acima mencionadas com o objetivo de prendê-los, sendo que em seguida o declarante tomou conhecimento através de policiais das motocicletas, que haviam duas pessoas vítimas dos ocupantes da três motos acima mencionadas, onde as referidas vítimas pediram apoio de uma guarnição da polícia militar para se deslocar até a Seccional; que; no percurso para esta Seccional o declarante tomou conhecimento através da fonia que havia um casal em uma moto preta possivelmente tratando-se uma das motos retro citadas cujos seus ocupantes realizavam roubo; que; o condutor se dirigiu para á Cidade Nova IV, WE 42 e ao chegar no local
, logo as vítimas que estavam na viatura do condutor reconheceram o casal como um dos que praticaram o assalto; que; o casal foram identificados por CARLOS ANDRE PINHEIRO DE MIRANDA e a adolescente de 17 anos de nome ADRIELLE DO SOCORRO SIMÕES COSTA, que o condutor ressalta que ao revistar a moto e do casal acima encontrou TRÊS TELEFONES CELULARES, sendo um SANSUNG e dois MOTOROLAS, sendo que um popular entregou para o condutor uma CARTEIRA PORTA CÉDULAS pertencente a vítima MYCHEL PATRYCK CALDAS DA SILVA, contendo apenas documentos pessoais e ainda foi encontrada em poder da adolescente VALE TRANSPORTE DIGITAL pertencente a vítima que; o condutor, após ter certeza da autoria do crime da parte do casal acima mencionada, deu voz de prisão ao nacional CARLOS ANDRE PINHEIRO DE MIRANDA, trazendo consigo a adolescente apresentando-os a autoridade policial, quando a mesma determinou a lavratura dos presentes auto que; o declarante quando estava nesta Seccional presenciou quando o nacional RUMMENIGGE SOUZA DE MIRANDA reconheceu entre os celulares apresentados, um de marca MOTOROLA W-5, como sendo seu e que fora roubado no dia 28/08/2008, por volta das 21h30, na Cidade Nova IV e inclusive encontrava-se munido de uma nota fiscal cujo o serial correspondia ao da nota fiscal. que; o declarante esclarece que celular pertencente a vítima RUMMINIGGE fora encontrado em poder da adolescente ADRIELIE DO SOCORRO
; que o condutor não conhece o indiciado e nem a vítima¿.

Em Juízo, o referido policial Raimundo Nazareno esclareceu,
verbis:
¿que recorda ter sido acionado para averiguar denúncias de assaltos praticados na área da cidade nova; que os suspeitos já eram contumazes nessa prática de assalto; que no dia em questão coincidiu de conseguirem capturar o acusado e uma moça que o acompanha; que no local a vítima reconheceu o celular que estava em posse da moça; que a vítima reconheceu também o acusado como autor do crime, inclusive foi feito o devido procedimento; (...) que a moça encontrada junto ao apelado era menor de idade; (...) que no momento da prisão do acusado o mesmo já havia sido detido por populares que haviam presenciado a prática de um assalto em que foi autor, passando a persegui-lo (...)¿.

O também policial militar Flávio José de Oliveira asseverou à autoridade judicial,
verbis:
¿Que foram acionados e ao chegar no local indicado haviam vários populares cercando o acusado e a moça que estava em sua companhia; que na seccional a vítima reconheceu o celular apreendido com eles como sendo o seu que havia sido subtraído; que a informação que receberam era de que se tratava de `arrastão¿; (...) que participou da prisão do acusado e se recorda do mesmo ter sido reconhecido pela vítima; (...) que as vítimas informaram que o apelado e a sua acompanhante mandavam as vítimas encostarem enquanto outra moto dava o apoio com o uso de arma de fogo; que o acusado era quem recolhia os pertences¿.

Assim, vê-se que embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, a materialidade e a autoria delitiva do apelado encontram-se evidenciadas através do Auto de Apresentação e Apreensão do objeto subtraído (fl....), o qual foi localizado em posse do acusado e de sua comparsa, bem como através do Auto de Reconhecimento, pelo qual a vítima reconheceu o apelado como sendo a pessoa que lhe tomou de assalto, e ainda, através dos depoimentos da própria vítima em sede administrativa, corroborado pelos relatos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do acusado tanto em sede inquisitorial, como em Juízo, conforme transcrito alhures.

Com efeito, prospera o apelo Ministerial, a fim de que seja reformada a sentença de primeiro grau para condenar o apelado como incurso no art. 157, §2º, incs. I e II, do CPB, isso porque as majorantes mencionadas, de igual modo, encontram amparo no contexto probatório já cotejado, posto que, tanto a vítima em seu depoimento na fase administrativa, como os policiais militares em juízo, afirmaram ter o acusado agido em concurso de pessoas, bem como mediante uso de arma de fogo, utilizada durante a empreitada pelos comparsas do apelado, os quais não foram capturados na ocasião.

Aliás, sabe-se que, independente da apreensão ou do Laudo pericial da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa, constar ou não nos autos, a majorante referente ao uso do aludido artefato deve ser reconhecida quando seu uso é evidenciado por outros meios de provas, como na hipótese, sendo nesse sentido, inclusive, o entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:
¿SÚMULA Nº 14: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

Quanto a relevância da palavra da vítima para fins de caracterização da majorante referente ao uso de arma no crime de roubo,
verbis:
TJSC:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES (CP, ART. 157, § 2º, I E II). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA.
APREENSÃO E PERÍCIA.
As palavras firmes e seguras da vítima, quanto ao emprego de arma de fogo no cometimento do delito, bastam para o reconhecimento da causa de aumento da pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal e autorizam, por consequência, a dispensa de apreensão e perícia. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APR: 00020263320178240033 Itajaí 0002026-33.2017.8.24.0033, Relator: Sérgio Rizelo,
Data de Julgamento: 23/01/2018, Segunda Câmara Criminal)

Ademais, ressalta-se que, com advento da
novatio legis
, a majorante referente a violência exercida com o emprego de arma de fogo no crime de roubo passou a ser disposta no §2º-A, art. 157, do CPB, o qual prevê o aumento de pena em razão da referida majorante na fração de 2/3 (dois terços), pelo que, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, impõe-se manter-se,
in casu,
a incidência da lei anterior, cuja fração de aumento prevista era de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade), por se mostrar mais benéfica.

Quanto à dosimetria da pena, mostra-se proporcional e razoável estabelece-la inicialmente pouco acima do patamar mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, levando-se em consideração as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, mediante concurso de agentes, em número de quatro, sendo certo que na segunda etapa do cálculo da pena, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, e, na terceira fase, incide o aumento na fração de 1/3 (um terço), tão somente em razão da majorante referente ao uso de arma, uma vez que o concurso de agentes já foi utilizado a quando da primeira fase, evitando-se o
bis in iden,
cujo total definitivo da pena se perfaz em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto à luz do art. 33, §2º, alínea
b,
do CPB, e 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por todo o exposto, conheço do apelo e lhe dou provimento, a fim de reformar a sentença que absolveu o réu Carlos André Pinheiro de Miranda, condenando-o como incurso no art. 157, §2º, incs. I e II, do CPB, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto à luz do art. 33, §2º, alínea
b,
do CPB, e 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

É como voto.

Belém/Pa, 10 de março de 2020.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora